Tribunal: TJSP
Processo: 2144172-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial, afastando o pedido de revogação da gratuidade e compensação de valores – Inconformismo da exequente – Descabimento – Executados beneficiários da gratuidade judiciária – Exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência está sob condição suspensiva – Art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – Cabe à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial, afastando o pedido de revogação da gratuidade e compensação de valores – Inconformismo da exequente – Descabimento – Executados beneficiários da gratuidade judiciária – Exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência está sob condição suspensiva – Art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – Cabe à credora ao menos apresentar indícios que sustentem sua alegação de que a situação de hipossuficiência da beneficiária da justiça gratuita não mais persiste – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144172-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante JCW
DEMIG
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
agravado
SALUSTIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144172-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46290
AGRV.No: 2144172-06.2020.8.26.0000
COMARCA: CAJAMAR
AGTE. : JCW DEMIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGDO. : SALUSTIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO
JUIZ : GINA FONSECA CORREA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu
parcialmente a petição inicial, afastando o pedido de
revogação da gratuidade e compensação de valores

Inconformismo da exequente Descabimento Executados
beneficiários da gratuidade judiciária Exigibilidade das
obrigações decorrentes da sucumbência está sob condição
suspensiva Art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
Cabe à credora ao menos apresentar indícios que sustentem
sua alegação de que a situação de hipossuficiência da
beneficiária da justiça gratuita não mais persiste Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento
de sentença, indeferiu parcialmente a petição inicial
para decotar o pedido de revogação da gratuidade e
compensação dos valores.
Recorre a exequente, sustentando, em síntese, que não tem condições de demonstrar a
necessidade de revogação do benefício que favorece o
executado,
mas
com
o
levantamento
das
quantias
depositadas este terá possibilidade de arcar com as
verbas sucumbenciais. Requer sejam compensados os valores
a serem recebidos pelo executado e os honorários
sucumbenciais
ou,
subsidiariamente,
seja
restituída
apenas metade dos valores ao executado.
Efeito suspensivo deferido (fls. 174).
Recurso processado sem resposta (fls.
177).
É o relatório.
Sabe-se que na ação originária (proc.
0004315-87.2013.8.26.0108) foi prolatada sentença de
procedência, para rescindir o compromisso de compra e
venda firmado entre as partes, reintegrando a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144172-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vendedora na posse do bem. Reconheceu-se, em contrapartida, o direito dos réus compradores à
restituição das quantias pagas, com retenção de 20% para
ressarcimento da demandante com despesas administrativas.
Foram os réus ainda condenados a arcar com o ônus
sucumbencial de 10% sobre o valor da causa.
Iniciada a fase executiva, postulou a
exequente JCW DEMIG que houvesse compensação entre o
montante que tem que devolver aos réus agravados (80% das
quantias por eles pagas em razão do contrato rescindido)
e a condenação que sobre eles recai a título de ônus
sucumbencial. Foi tal pleito indeferido na decisão
interlocutória recorrida, a qual deve ser mantida.
A dívida dos honorários é certa e líquida,
mas em razão da concessão do benefício da assistência
judiciária
gratuita,
fica
sob
condição
suspensiva,
cabendo ao exequente a demonstração de que se realizou a
condição, nos termos do art. 514 do Código de Processo
Civil, sem necessidade de procedimento próprio para
tanto.
Assim já decidiu este E. Tribunal e o C.
Superior Tribunal de Justiça:
Mandato. Embargos à execução julgados
procedentes. Cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu o início do cumprimento do julgado. Embargos à execução julgados procedentes com a
condenação da exequente no pagamento dos
encargos da sucumbência que foi suspensa
por ser ela beneficiária da assistência
judiciária. Credor que pode dar início à
execução do título extrajudicial sujeito a
condição suspensiva desde que comprove o
implemento da condição. Magistrado que
deve decidir, diante da prova apresentada
pelo exequente, se a executada continua,
ou não, beneficiando-se da assistência
judiciária, só indeferindo o início do
cumprimento do julgado se entender continuar ela fazendo jus a tais
benefícios. Recurso provido para afastar a
sentença.

(TJSP;

Apelação
Cível
0017097-46.2019.8.26.0196;
Relator
(a):
Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144172-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
30/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA
SUCUMBENCIAL.
DEVEDOR
BENEFICIÁRIO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO
CREDOR
DA
MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Não ocorre negativa de entrega da plena
prestação jurisdicional se a Corte de
origem
examinou
e
decidiu,
de
forma
motivada e suficiente, as questões que
delimitaram a controvérsia.
2. É entendimento sedimentado no Superior
Tribunal de Justiça que, uma vez deferido,
o
benefício da assistência judiciária
gratuita estende-se a todas as fases do
processo, em todas as instâncias, até
decisão final do litígio e sua revogação,
quando pleiteada no curso da ação, deve
ser feita em autos apartados.
3.
Encerrado,
contudo,
o
processo,
eventual condenação aos ônus sucumbenciais
daquele
que
litigou
sob
o
pálio
da
gratuidade da justiça ficará com sua
exigibilidade suspensa enquanto perdurar
seu estado de pobreza e prescreverá após
decorrido o prazo de cinco anos (art. 12
da Lei n. 1.060/50).
4. Configurada a hipótese de execução de
título
judicial
sujeito
a
condição
suspensiva, basta que o credor, na inicial
do pedido de cumprimento de sentença, faça
a devida comprovação do implemento da
condição, conforme preceituam os arts. 572
e 614, III, do CPC.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1341144/MG,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 03/05/2016, DJe 09/05/2016)
Assim, discute-se no presente agravo se o
exequente comprovou devidamente o implemento da condição,
isto é, se podem os executados arcar com os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144172-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
arbitrados a título de honorários sucumbenciais, se
superada a situação de hipossuficiência econômica.
No presente caso, no entanto, não trouxe a
ré qualquer demonstração de que houve a cessação da
situação de insuficiência de recursos que justificou o
deferimento da benesse.
De
todo
modo,
considerando
que
os
honorários sucumbenciais são créditos que pertencem ao
advogado, nos termos do art. 85, § 14 do Código de
Processo Civil, não seria possível sua compensação com o
débito da executada JCW DEMIG.
Portanto, mantém-se a decisão recorrida,
sem quaisquer reparos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator